Tribunal: TJES
Processo: 5000483-94.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-94.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
CUSTOS LEGIS: VERA LUCIA ROQUE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por VERA LÚCIA ROQUE em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BP GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, por meio da qual pretende a exclusão da negativação indevida em seu nome, a emissão de novos boletos, bem como indenização por danos morais, sob a alegação de que adimpliu corretamente as parcelas do contrato.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerida BP GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas na exordial, em suma, no sentido de que (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) não restaram configurados danos morais indenizáveis; (iii) o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo e deve ser minorado para 1 salário mínimo.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que reponta escorreita a r. Sentença em (1) rechaçar a ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrente, por considerá-la componente da cadeia de fornecimento; e (2) condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que se configuram
in re ipsa
, ante a ocorrência de negativação indevida.

Referidas conclusões encontram lastro na farta jurisprudência do eg. TJES, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PROBLEMAS NO VEÍCULO. VÍCIO NOS DIFUSORES DO AR CONDICIONADO. PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL VERIFICADO. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FORNECEDOR. RECURSOS IMPROVIDOS
. 1. Observa-se que o magistrado a quo fundamentou a sentença, levando em consideração os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil vigente bem como os critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Assim, forçoso reconhecer que a sentença preenche os requisitos legais. Preliminar ausência de fundamentação rejeitada. 2.
De acordo com a exegese dos artigos. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores que participam da introdução do produto ou serviço no mercado, por pertencerem a uma mesma cadeia de serviços, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. (AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). (...) 7. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140184983, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFINANCIAMENTO EXCLUSÃO DO CONTRATO PELO ÓRGÃO PAGADOR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL INADIMPLEMENTO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E OFERTA DE NOVA FORMA DE PAAMENTO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDOS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, as partes de fato celebraram contrato de empréstimo consignado, que após a sua renegociação teve negado o pedido de nova inclusão dos descontos na folha de pagamento do apelado por falta de margem consignável. Contudo, o banco apelante não comprovou que após frustrada a consignação em folha de pagamento do empréstimo contrato pelo apelado, foi oportunizada ao mesmo a quitação do débito através de boleto bancário ou qualquer outra forma de pagamento. 2. Resta, portanto, devidamente caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação inerentes à relação contratual. 3. Comprovado nos autos que o não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo decorreram de falha na prestação do serviço do banco apelante, correta a sentença recorrida que reconheceu como indevida a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 4.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação
. 5.
Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 007180012853, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Em relação ao
quantum
fixado na origem a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), tenho que, sopesando as particularidades do caso concreto, o montante reponta razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta das Requeridas, atendendo também ao caráter educativo/pedagógico que lhe é imperativo, estando, ademais, em patamar compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES em casos semelhantes, conforme se vê do aresto acima reproduzido.

Tampouco merece guarida a irresignação recursal em relação aos consectários legais, tendo sido fixados em consonância à jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. HOMÔNIMO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A simples inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos indevidos gera o dever de indenizar. Homônimo. Dano moral in re ipsa. 3. O valor arbitrado (R$ 7.000,00) atendeu a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa. 4.
Por fim, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017). 5. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 005190000447, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)